Tribunal: TJES
Processo: 5007021-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007021-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIORGEM RIBEIRO PAULINO e outros (2)
RECORRIDO: GREEN CAR LTDA e outros (3)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

A) DECLARO rescindido o contrato de compra e venda de veículo automotor firmado entre GREEN CAR LTDA e DIORGEM RIBEIRO PAULINO (ID – 15581437), tendo como objeto o veículo JETTA, PLACA MSH-5C20, que já encontra-se na posse da requerida/vendedora;

B) CONDENO a requerida GREEN CAR a restituir ao autor DIORGEM RIBEIRO PAULINO, todos os valores pagos a título de entrada/sinal do negócio entabulado (PIX e Cartão de Crédito), que totalizam a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados com juros legais a contar da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJ/TJES desde a assinatura do contrato (31/03/2022);

C) CONDENO a requerida GREEN CAR a pagar ao autor DIORGEM RIBEIRO PAULINO, os valores despendidos por este para adimplir o financiamento do veículo, que conforme inicial totalizam o valor de R$ 2.066,42 (dois mil e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), atualizados com juros a contar da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJ/TJES desde a propositura da demanda, sendo certo, ainda, por consequência lógica, que a parte requerida GREEN CAR deve ressarcir, o autor, de todas as parcelas que forem quitadas no decorrer da demanda, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o pagamento.

D) DECLARO RESCINDIDO o contrato de financiamento bancário Nº 3627967832 (ID – 15581443) firmado entre DIORGEM RIBEIRO PAULINO e BANCO BRADESCO;

E) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA e DETERMINO AO REQUERIDO BANCO BRADESCO QUE SUSPENDA TODO E QUALQUER ATO DE COBRANÇA EM FACE DO AUTOR, PASSANDO A QUITAÇÃO DO CONTRATO, CITADO NO ITEM D), PARA A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA GREEN CAR. Fixo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida direcionada ao autor;

F) DETERMINO à requerida GREEN CAR que promova a quitação do contrato contido no item D), bem como, a transferência de propriedade do veículo para o seu próprio nome, no prazo de 20 (vinte dias) dias, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento;

G) CONDENO a requerida GREEN CAR a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES desde a presente data.

Nos termos do recurso interposto pela ré GREEN CAR LTDA, a sentença merece ser reformada ao sustentar preliminarmente a incompetência do juizado e no mérito justifica o atraso na troca das peças pela escassez decorrentes da pandemia do covid-19, que os defeitos alegados pelo autor não afetavam o pleno funcionamento do veículo e que não há comprovação que os referidos defeitos realmente existiram, pelo que pugna pelo afastamento das condenações fixadas.

Nos termos do recurso interposto pelo réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., a sentença merece ser reformada para que a forma de quitação do contrato se dê por meio de depósito judicial, a fim de evitar o inadimplemento e confusão processual.

Nos termos do recurso interposto pelo autor, a sentença merece se
r reformada para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelos réus, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados
.
Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data
.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo promovente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O
recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Afasto a preliminar de incompetência do juizado
, em razão da imprescindibilidade da prova técnica. O juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Ademais, o art. 464, §1º, inc. II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Além de que reconheço que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessário qualquer conhecimento técnico para perquirir acerca do vício de produto.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor celebrou um contrato de compra e venda de um veículo da marca Volkswagen com a empresa ré. O pagamento foi feito via transferência PIX, cartão de crédito e financiamento bancário. Poucos dias após a celebração do contrato, o veículo apresentou problemas como o ar condicionado e os botões do vidro não funcionando. O autor contatou a empresa para realizar os reparos de acordo com a garantia legal. O veículo foi entregue para reparos em mais de uma ocasião, mas os problemas persistiram. E não exitoso em solucionar a questão administrativamente, ajuizou a presente demanda pleiteando pela rescisão do contrato, bem como a devolução dos valores pagos, suspensão do contrato de financiamento e das faturas no cartão de crédito, além de indenização por danos materiais e morais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia às requeridas trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, portanto, invertendo-se o ônus da prova.

Neste aspecto, cabia às requeridas a comprovação de que o bem estava próprio para utilização, mas não se desincumbiram de tal ônus.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de que a demora na entrega do veículo se deu por ocasião da pandemia, que dificultou e atrasou a entrega da maior parte das peças que precisavam ser trocadas, não é razoável para justificar a demora na entrega do veículo.

Primeiro porque, à época da entrega do veículo à concessionária, em abril de 2022, o mundo já vivenciava a pandemia há anos. Logo, situações como fechamento de comércio, redução de mão de obra e matéria já deveriam ser consideradas pela empresa no momento em que estipularam um prazo para devolução do veículo concertado. Segundo porque, além da recorrente não ter entregue o veículo na data acordada, não comprova quando as peças foram solicitadas.

Assim, não se pode descartar que a empresa pode ter solicitado as peças
intempestivamente, o que ocasionaria o descumprimento do prazo por este motivo.
Logo, considerando que a recorrente não trouxera nenhuma prova que justificasse o
atraso no conserto do veículo, verifica-se que é forçoso concluir que a demora no reparo deste se deu única e exclusivamente por ocasião da pandemia.

Não se desconsidera que a pandemia afetou diversos setores da indústria. No entanto, a
permanência de um veículo na concessionária por mais de 32 dias não se mostra razoável, ainda mais se considerarmos que não foram apresentadas provas que justifiquem a demora no conserto.

Quanto a forma de quitação questionada pelo banco recorrente, esta deve ser por depósito judicial, conforme requerido. Havendo o pagamento, expeça-se alvará eletrônico.

Em relação à concessão da gratuidade da justiça em primeiro grau requerida pela parte autora, nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95: “O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”. Sendo assim, desnecessária a sua concessão em sede de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos,
NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo autor e pelo requerido
GREEN CAR LTDA
, por outro lado,
CONFERE-SE INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, reformada a sentença para o fim de determinar que a forma de quitação seja via depósito judicial.

Diante do integral provimento do recurso do requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, sem condenação em custas nem honorários.

CONDENA-SE
o
requerido
GREEN CAR LTDA
e o autor ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente DIORGEM, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos interpostos,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo autor e pelo requerido
GREEN CAR LTDA
, por outro lado,
CONFERIR INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, reformada a sentença para o fim de determinar que a forma de quitação seja via depósito judicial.

Diante do integral provimento do recurso do requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, sem condenação em custas nem honorários.

CONDENA-SE
o
requerido
GREEN CAR LTDA
e o autor ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente DIORGEM, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)